Tribunal: STF
Processo: ARE 1390145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGOS. 33, CAPUT E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART.2º, § 4º II, DA LEI 12.850/13 – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA, COM EXTINÇÃO DESTE PROCESSO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE ESTA ACTIO E OUTRA AÇÃO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O TRÁFICO E A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO A INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTE EM RELAÇÃO SOMENTE AO APELANTE MAX DA CONCEIÇÃO - PROVA ROBUSTA COM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, ALÉM DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE A DROGA NÃO SE DESTINAVA EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMO PESSOAL - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS) – DESCABIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO, TENDO EM VISTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE - POSSIBILIDADE EM PARTE - DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES - PENAS REDIMENSIONADAS PARA TODOS OS APELANTES E EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE, CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO – HIPÓTESE DE CRIME ÚNICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A apelante Cristiane Alves Ribeiro nega a autoria delitiva, ao argumento de que somente teria tomado conhecimento da droga enterrada no quintal da sua casa, quando Mário lhe ligou de dentro da unidade prisional.



    Contudo, a sua versão está em total dissonância com as provas constantes nos autos,haja vista que no decorrer das investigações restou comprovado que Cristiane, não só sabia da existência da droga, como atuou ativamente na logística do tráfico de drogas, com seu esposo Mário Gleidson Abreu de Lima.



    (...)



    Assim a sua versão de que não tinha conhecimento da droga enterrada em seu quintal,não restou comprovada, pois no decorrer das investigações restou comprovado que Cristiane atuava ativamente na venda e distribuição da droga juntamente com seu marido.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente